Tribunal: STF
Processo: MS 26415
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Ministério Público Federal. Auxílio-moradia. Localidades com condições de moradia particularmente difíceis ou onerosas. Art. 227, VIII, da LC 75/1983. 4. Limitação temporal imposta pelo Procurador-Geral da República. Legitimidade da atuação. Razoabilidade. 5. Segurança denegada.